Tribunal: TJSP
Processo: 1015414-09.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Plano de assistência à saúde – Autora diagnosticada com câncer no ovário (CID C 57.9), sendo prescrito como tratamento oncocirúrgico de alta complexidade, com aplicação de quimioterapia hipertérmica intraperitoneal (HIPEC), negada pelos planos requeridos – Sentença que julgou a ação procedente em parte – Insurgência das

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Plano de assistência à saúde – Autora diagnosticada com câncer no ovário (CID C 57.9), sendo prescrito como tratamento oncocirúrgico de alta complexidade, com aplicação de quimioterapia hipertérmica intraperitoneal (HIPEC), negada pelos planos requeridos – Sentença que julgou a ação procedente em parte – Insurgência das requeridas – Preliminar de conexão – Rejeitada – Processo invocado que já estava sentenciado quando do ajuizamento deste – Mérito – Alegação de que o tratamento não estaria coberto pelo Rol de Procedimentos da ANS – Descabimento – Negativa de tratamento prescrito pelo médico que assiste à parte autora, que padece de enfermidade coberta pelo plano, que equivale à negativa de cobertura da própria enfermidade – Ratificação dos fundamentos da sentença – RECURSOS DESPROVIDOS.